Tribunal: TJDFT
Processo: 0746578-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746578-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Wendel Vinicius Souza Alencar Agravada: Banco Volkswagen S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wendel Vinicius Souza Alencar contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0719825-16.2020.8.07.0001, que deferiu a busca e apreensão de veículo Palio Sporting 1.6, ano 2016/2017, Chassi no 8AP19626TH4177736,objeto de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o, §§ 2o e 3o, do Decreto-Lei no 911/1969. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. Expeça-se mandado de busca e apreensão e cite-se para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Os requerimentos de expedição de ofícios para transferência de multas e IPVA devem aguardar o prazo para eventual purga da mora.” Em suas razões recursais (Id. 20786376) o agravante alega, inicialmente, que é economicamente hipossuficiente e que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência e do seu núcleo familiar. Quanto ao mais, sustenta que: a) é ilegítima a pretensão de busca e apreensão do veículo exercida pela agravada diante do cenário de pandemia decorrente da COVID-19, por configurar evento de força maior; b) a petição inicial não foi instruída com o contrato original; c) não está configurada a mora; e e) são abusivas as tarifas estabelecidas no contrato, pois violam a regra prevista no art. 46 do CDC. Nesse contexto, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada, promovendo-se a restituição do veículo objeto de busca e apreensão, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. Além disso, pretende também obter a concessão da gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi indeferida pelo Eminente Desembargador Gilberto de Oliveira, nos termos art. 90 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 20886020). A agravada não ofereceu contrarrazões (Id.21647597). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que momento da interposição do recurso a apelante não recolheu o valor referente ao preparo recursal, por ter formulado requerimento de gratuidade de justiça. Com efeito, o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do magistrado que preside o processo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA LEI N° 1060/1950. POSSIBILIDADE. 1. A Lei no 1.060/1950 prescreve, em seu artigo 2o, que "gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho". Esclarece também, em seu parágrafo primeiro, que será considerada necessitada, para os fins legais, a pessoa cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do seu próprio sustento ou da sua família. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 951377, 20160020059520AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 05/07/2016, p. 776-798) No caso em exame observa-se que o agravante formulou requerimento de gratuidade de justiça ao Juízo singular. Na ocasião, foi facultado ao ora recorrente promover a juntada dos comprovantes de seus rendimentos mensais (Id. 70435182, nos autos de origem). Como o agravante não coligiu aos autos os mencionados demonstrativos, o requerimento de gratuidade de justiça foi indeferido (Id. 70435182, nos autos de origem). No caso em análise verifica-se a existência de prova suficiente a respeito da alegada situação momentânea de hipossuficiência do agravante. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. O agravante não demonstrou o valor bruto dos seus rendimentos. Isso não obstante, coligiu aos autos o demonstrativo da sua ”Situação das Declarações IRPF 2019", que informa não constar na base de dados da Receita Federal declaração entregue pelo ora agravante (Id. 20786373). É recomendável destacar que de acordo com a Instrução Normativa RFB no 1.924, de 19 de fevereiro de 2020: “A pessoa física está dispensada da apresentação da declaração, desde que: a) não se enquadre em nenhuma das hipóteses de obrigatoriedade da tabela anterior; b) conste como dependente em declaração apresentada por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos, bens e direitos, caso os possua; c) teve a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, quando os bens comuns forem declarados pelo cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda R$ 300.000,00, em 31 de dezembro de 2019.[1]” Assim, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao recorrente. No presente caso verifica-se que o recurso interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante da manifesta intempestividade do agravo. É importante destacar que a decisão ora agravada foi proferida aos 30 de junho de 2020 (Id. 20786372). Antes do cumprimento do mandado de citação e busca e apreensão do veículo em questão, o ora agravante ofereceu impugnação à pretensão inicial aos 21 de julho de 2020 (Id. 68179626 dos autos originários). Diante da análise das razões articulada pelo ora recorrente foi proferida decisão aos 24 de julho de 2020 por meio da qual foram rejeitadas as questões ali sustentadas, tendo sido indeferido o requerimento de desconstituição da decisão que deferiu a tutela antecipada concedida, bem como fora rejeitada a postulação para que o réu fosse nomeado depositário do veículo. Quanto ao mais, houve ainda o deferimento para que o réu, em 5 (cinco) dias, promovesse o pagamento das parcelas inadimplidas (Id. 68421550, nos autos de origem). O réu, ora agravante, não promoveu o pagamento do valor devido e não interpôs recurso contra a decisão que rejeitou a aludida impugnação (Id. 70394721, nos autos de origem). Diante desse contexto, aos 28 de agosto de 2020 foi proferida a seguinte decisão (Id. 70435182, nos autos de origem): “Trata-se de ação de busca e apreensão, proposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A, em desfavor de WENDEL VINICIUS SOUZA ALENCAR, conforme qualificação constante dos autos. Ante a manifestação espontânea do demandado nos autos a ID 68254474, fica suprida a falta de sua citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. Intimado para purgar a mora ou entregar o bem diretamente a qualquer dos prepostos indicados na inicial pela credora fiduciária (ID no 66556882, págs. 4/5), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, inciso VI e §2o, do CPC), o demandado deixou transcorrer in albis o prazo ofertado. Desse modo, aplico ao réu multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, VI e §2o, do CPC) no percentual de 3% sobre o valor da causa. Ante a ausência de apresentação de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, indefiro a concessão da gratuidade de justiça ao demandado. Expeça-se o mandado de busca e apreensão. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC.” O mandado de busca e apreensão foi cumprido aos 19 de outubro de 2020 (Id. 74914957 dos autos de origem). Como é perceptível, o prazo recursal para impugnação da decisão liminar teve início aos 29 de julho de 2020 (quarta-feira), de acordo com o art. 224 do CPC. Por isso, o termo final para interposição do respectivo recurso ocorreu aos 19 de agosto de 2020 (quarta-feira). Ocorre que o presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 22 de outubro de 2020, ou seja, após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis e mais de 60 dias corridos. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]Disponível em: &lt; https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020/apresentacao/obrigatoriedade&gt; .Consulta em: 30 de nov. de 2020.